Tribunal: TJES
Processo: 5019489-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019489-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS

APELADO: RICARDO BORTOLOTTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Ricardo Bortolotti contra acórdão da Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Márcia Gabriella Lino de Barros, para reformar sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução parcial de sociedade empresarial. A ação baseava-se em decisão judicial que reconhecia a incapacidade do ora Embargante, fundamento que posteriormente foi superado por decisão que restabeleceu sua plena capacidade civil, esvaziando a causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o princípio da causalidade para imputar ao Embargante os ônus sucumbenciais, mesmo reconhecendo a legitimidade da propositura da ação pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição, para ser reconhecida, deve decorrer de incompatibilidade lógica entre as premissas da própria decisão, não se confundindo com eventual divergência entre julgados ou com o inconformismo da parte.

4.
O acórdão embargado reconhece, de forma coerente, que a propositura da ação foi legítima, diante de quadro fático-jurídico vigente à época (interdição judicial do sócio).

5.
A perda superveniente do objeto foi provocada por conduta voluntária do Embargante, ao obter judicialmente o reconhecimento de sua plena capacidade civil, o que retirou o fundamento da ação.

6.
A atribuição dos ônus sucumbenciais ao Embargante se baseou corretamente no princípio da causalidade, já que ele foi o responsável pela alteração do estado jurídico que ensejou a extinção do processo.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

8.
A fundamentação do acórdão é clara, lógica e suficiente, inexistindo vício de contradição ou omissão que autorize a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A existência prévia de contrato social com cláusula expressa autorizando a exclusão de sócio interditado, aliada à interdição judicial vigente à época, confere legitimidade e regularidade à propositura da ação de dissolução parcial de sociedade, afastando qualquer alegação de abuso de direito processual por parte da autora.

2.
A aplicação do princípio da causalidade pressupõe análise cronológica e dinâmica dos fatos, sendo compatível com a distinção entre o momento do ajuizamento da ação e a posterior modificação voluntária da realidade jurídica pela parte adversa, de modo que inexiste vício lógico ou jurídico na decisão que atribui a responsabilidade processual àquele que deu causa à perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; art. 85, § 10; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1930104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1441712/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/09/2019; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2017; TJES, EMBDECCV 0004158-12.2018.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022; TJES, ED 0000542-90.2014.8.08.0046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO BORTOLOTTI
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargante
MÁRCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
, na Apelação Cível interposta pela parte ora Embargada.

Em suas razões recursais,
RICARDO BORTOLOTTI
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição ao, mesmo reconhecendo que o ajuizamento da ação pela Embargada se deu com respaldo em decisão judicial vigente à época, imputar-lhe a responsabilidade pelos ônus da sucumbência em razão da superveniente extinção do processo. Alega que tal conclusão é contraditória, uma vez que nem o ajuizamento da ação, nem a extinção do feito sem resolução de mérito, decorreram de conduta que pudesse ser atribuída ao Embargante.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a inexistência de sucumbência do Embargante ou, subsidiariamente, que os encargos processuais sejam rateados entre as partes.

Contrarrazões apresentadas por
MÁRCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
no Id n. 15017506, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não visa sanar vícios, mas apenas rediscutir matéria já enfrentada por este colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO BORTOLOTTI
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargante
MÁRCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
, na Apelação Cível interposta pela parte ora Embargada.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Márcia Gabriella Lino de Barros contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução parcial de sociedade empresarial ajuizada contra Ricardo Bortolotti. A demanda baseava-se na alegação de incapacidade absoluta do apelado, configurada em decisão judicial de 2019, fundamentando a exclusão do sócio com base na cláusula 13ª do contrato social. Durante o curso do processo, decisão judicial superveniente reconheceu a plena capacidade civil do apelado, esvaziando a causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem se deve imputar os ônus sucumbenciais, considerando a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto; (ii) aplicar o princípio da causalidade para distribuir as despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recaia sobre quem deu causa à instauração ou extinção do processo.

4. O ajuizamento da ação pela apelante foi legítimo e respaldado em decisão judicial vigente à época, que reconhecia a incapacidade do recorrido.

5. A superveniente extinção do processo decorreu de provocação do apelado, que obteve decisão judicial reconhecendo sua plena capacidade civil, alterando os fundamentos da ação.

6. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, em casos de perda superveniente do objeto, deve-se considerar a causalidade na imputação dos ônus sucumbenciais, sendo atribuídos à parte que deu causa à modificação do quadro jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de fato que esvazie a causa de pedir impõe que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte responsável pela modificação do quadro jurídico, em observância ao princípio da causalidade.

2. O ajuizamento de ação legitimamente fundamentada não implica responsabilização da parte autora, de forma automática, pelos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1930104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1441712/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/09/2019.

Em suas razões recursais,
RICARDO BORTOLOTTI
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição ao, mesmo reconhecendo que o ajuizamento da ação pela Embargada se deu com respaldo em decisão judicial vigente à época, imputar-lhe a responsabilidade pelos ônus da sucumbência em razão da superveniente extinção do processo. Alega que tal conclusão é contraditória, uma vez que nem o ajuizamento da ação, nem a extinção do feito sem resolução de mérito, decorreram de conduta que pudesse ser atribuída ao Embargante.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a inexistência de sucumbência do Embargante ou, subsidiariamente, que os encargos processuais sejam rateados entre as partes.

Contrarrazões apresentadas por
MÁRCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
no Id n. 15017506, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não visa sanar vícios, mas apenas rediscutir matéria já enfrentada por este colegiado.
Pois bem.

A análise detida do acórdão embargado revela a inexistência da contradição apontada. As premissas utilizadas no voto condutor não são excludentes, mas, sim, complementares e essenciais para a correta aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC.

A análise detida do acórdão embargado revela a inexistência da contradição apontada. As premissas utilizadas no voto condutor não são excludentes entre si, mas, sim, complementares e fundamentais para a correta aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. Reconheceu-se que, no momento da propositura da ação, a Embargada possuía legítimo interesse de agir, já que havia uma situação fática – a interdição judicial do sócio – que se amoldava a uma previsão contratual, a cláusula 13ª do contrato social da empresa, a qual lhe conferia o direito de pleitear a dissolução parcial da sociedade. Assim, não se afirmou que o ajuizamento da ação foi ilegítimo, mas sim que foi um exercício de direito diante do quadro fático-jurídico existente à época.

Ocorre que, posteriormente, o próprio Embargante deu início à ação de levantamento de curatela, obtendo decisão favorável com trânsito em julgado, que lhe restabeleceu a plena capacidade civil. Essa alteração no estado jurídico do Embargante esvaziou completamente a causa de pedir da ação de dissolução, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito. A questão central, portanto, foi identificar quem deu causa à modificação do cenário jurídico que tornou desnecessária a tutela jurisdicional postulada. E a resposta a essa indagação recai sobre o próprio Embargante, que promoveu, de forma voluntária, a alteração do estado de fato sobre o qual repousava a pretensão da Embargada.

Não há qualquer contradição em reconhecer a legitimidade inicial da demanda e, ao mesmo tempo, atribuir a responsabilidade pela extinção do processo à parte que promoveu a alteração da realidade jurídica. A aplicação do princípio da causalidade exige essa análise dinâmica e cronológica: quem deu causa à extinção do feito, mesmo que este tenha sido legitimamente instaurado. A decisão colegiada foi clara ao concluir que, ao provocar a mudança em sua condição jurídica, o Embargante esvaziou o objeto da lide. Por conseguinte, foi ele quem deu causa à perda superveniente do interesse de agir, devendo arcar com os ônus decorrentes, pois o processo não pode gerar prejuízo à parte que tinha, de forma legítima, razões para ajuizá-lo.

Nada obstante, friso ainda que restou consignado que:

“Com efeito, não se pode analisar de forma isolada o retorno do requerido à sua capacidade para os atos da vida civil como causa única e autônoma da extinção do processo. Essa interpretação, por si só, desconsidera que, ao tempo do ajuizamento da ação, a parte autora estava diante de situação jurídica concreta e objetiva: a interdição formal do requerido, reconhecida judicialmente, e a existência de cláusula expressa no contrato social da empresa – a cláusula décima terceira – que previa a possibilidade de exclusão do sócio interditado, mediante pagamento de haveres, hipótese contratual pactuada de forma voluntária entre os sócios, inclusive pelo ora apelado, à época plenamente capaz.”

O acórdão embargado, assim, não padece do vício de contradição. A fundamentação é coerente, lógica e clara, distinguindo o momento do ajuizamento da ação – em que havia interesse de agir – do momento posterior em que, por conduta voluntária do Embargante, houve a perda do objeto. Os argumentos trazidos nos aclaratórios evidenciam, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica firmada pelo Colegiado e traduzem indevida tentativa de reexame do mérito da controvérsia, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
RICARDO BORTOLOTTI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar